Tribunal: STF
Processo: HC 68377
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
"Habeas  corpus".  Alegação de contradição  de  respostas  a
quesitos formulados para o Júri.
         - A defesa contra agressão justa por  parte  da  vítima  não
caracteriza legitima defesa, inexistindo, assim, contradição entre  a
resposta afirmativa de que o réu agiu em defesa propria e  a  de  que
negou fosse injusta a agressão por ele sofrida.
         "Habeas corpus" indeferido.